Tribunal: TJMT
Processo: 1001692-14.2025.8.11.9005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001692-14.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), EMA PIRES DE CARVALHO - CPF: 483.641.501-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2ª VOGAL: Com a devida vênia divirjo do e. Relator para dar provimento ao recurso a fim de determinar aos agravados que disponibilizem a realização do procedimento pleiteado. Já se trata de segunda regulação da autora para o procedimento cirúrgico, sendo que da primeira consta a informação de que os contatos fornecidos não pertencem à agravante, circunstância por ela negada. Do Laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar, subscrito pelo Dr. Urbano V Belai Junior, ortopedista e traumatologia, CRM 4668/MT, consta a indicação de urgência na realização do procedimento devido piora do quadro álgico e aumento da limitação funcional apresentada pela paciente (id 205642979 do processo originário). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CIRURGIA DE REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR. PACIENTE IDOSA. DEMORA SUPERIOR A 180 DIAS. AGRAVAMENTO CLÍNICO COMPROVADO. PROCEDIMENTO CLASSIFICADO COMO ELETIVO. URGÊNCIA CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. INEFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por paciente idosa, de 73 anos, contra decisão que indeferiu tutela de urgência para realização de cirurgia de reparo de rotura do manguito rotador, aguardada há mais de um ano no âmbito do SUS, após duas regulações administrativas, sendo a primeira frustrada por alegada impossibilidade de contato e a segunda instruída com indicação médica expressa de urgência diante de piora do quadro álgico e progressiva limitação funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a classificação administrativa do procedimento como eletivo afasta a probabilidade do direito à tutela de urgência; (ii) estabelecer se a demora superior a um ano, associada ao agravamento clínico comprovado, configura perigo de dano apto a justificar a intervenção jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, consagrado nos arts. 6º e 196 da CF/1988, impõe ao Estado deveres positivos de organização e prestação eficiente dos serviços, não podendo a ineficiência administrativa ser transferida ao paciente.

A alegação de impossibilidade de contato não afasta a probabilidade do direito, sobretudo quando houve prévia aprovação do procedimento, evidenciando reconhecimento administrativo da indicação cirúrgica.

O laudo médico subscrito por especialista em ortopedia e traumatologia, com indicação expressa de urgência diante da piora do quadro álgico e da limitação funcional, constitui elemento técnico dotado de presunção de veracidade, não infirmado por prova idônea em sentido contrário.

O parecer do NAT possui caráter meramente opinativo e não prevalece automaticamente sobre a avaliação clínica individualizada do médico assistente.

A distinção entre procedimento eletivo e urgente não pode ser aplicada de forma abstrata, pois cirurgias eletivas podem assumir caráter de urgência quando a demora acarreta agravamento progressivo, sofrimento intenso e risco de sequelas, especialmente em paciente idosa.

O Enunciado nº 93 do FONAJUS estabelece parâmetro temporal de 180 dias como referência de razoabilidade, prazo amplamente superado no caso concreto.

O perigo de dano resta configurado pelo risco concreto de progressão da limitação funcional e de sequelas irreversíveis, inclusive atrofia muscular progressiva, comprometendo a autonomia e a dignidade da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de assegurar a realização de procedimento cirúrgico quando comprovada indicação médica de urgência, ainda que classificado administrativamente como eletivo.

A demora excessiva superior ao parâmetro de 180 dias do Enunciado nº 93 do FONAJUS, associada a agravamento clínico comprovado, configura perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

O parecer do NAT não prevalece automaticamente sobre laudo médico individualizado que atesta urgência do procedimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EMA PIRES DE CARVALHO
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1083952-74.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico de reparo de rotura do manguito rotador.

A agravante, idosa de 73 anos, alega que padece há cerca de uma década de dores crônicas e progressivas no ombro direito, com diagnóstico confirmado por ressonância magnética de "ruptura transfixante completa do supraespinhal se estendendo a poucas fibras anteriores do tendão do infraespinhal com retração tendínea, associada a acentuada hipotrofia e lipossubstituição do respectivo ventre muscular".

Sustenta que a primeira solicitação para a cirurgia corretiva ocorreu em julho de 2024, tendo transcorrido mais de um ano de espera infrutífera, o que ultrapassa o prazo razoável estabelecido pelo Enunciado nº 93 do FONAJUS (180 dias).

Argumenta que a decisão agravada baseou-se equivocadamente no parecer do NAT, que classificou o procedimento como eletivo, e em suposta falha de comunicação com a paciente por dados cadastrais desatualizados, quando na verdade seus contatos sempre estiveram atualizados.

Ressalta que uma nova solicitação foi protocolada em 18/08/2025, sanando qualquer vício anterior, e que a demora na realização do procedimento agrava seu quadro clínico, causando sofrimento diário e comprometendo sua autonomia e dignidade.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar que os agravados providenciem imediatamente a realização do procedimento cirúrgico.

Liminar indeferida em ID 321450894.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 323446363), alegando ausência de urgência e que o procedimento não foi realizado anteriormente devido à impossibilidade de contato com a paciente.

O Ministério Público, em parecer (ID 331104851), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, destacando que o formulário preenchido pelo médico goza de presunção de validade e veracidade, comprovando a imprescindibilidade e urgência do tratamento específico.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar que os agravados providenciem a realização de procedimento cirúrgico de reparo de rotura do manguito rotador à agravante.

Após detida análise dos autos e ponderação dos argumentos apresentados pelas partes, mantenho a decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal, pelos fundamentos que passo a expor.

O direito à saúde é garantia fundamental prevista nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado, em sentido amplo, assegurar a todos os cidadãos, mediante políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Contudo, a efetivação desse direito deve ocorrer de forma ordenada e sistemática, observando-se os princípios que regem a Administração Pública, notadamente os da legalidade, impessoalidade e eficiência (art. 37, caput, CF), bem como as diretrizes do Sistema Único de Saúde, que incluem a universalidade, a integralidade e a igualdade da assistência à saúde (art. 7º, I, II e IV, da Lei nº 8.080/90).

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

No caso em apreço, embora a agravante tenha comprovado ser portadora de patologia que demanda intervenção cirúrgica, não restou demonstrada a urgência ou emergência do procedimento que justificasse a concessão da tutela pleiteada.

O parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), órgão especializado em fornecer subsídios técnicos ao Poder Judiciário nas demandas de saúde, foi categórico ao classificar o procedimento como eletivo, concluindo pela
"inexistência de urgência clínica".

Embora o parecer do NAT não vincule a decisão judicial, ele constitui importante elemento de convicção, elaborado por profissionais com expertise técnica na área da saúde, que analisam os documentos médicos apresentados à luz dos protocolos e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

No presente caso, o NAT concluiu que, embora exista indicação cirúrgica, trata-se de procedimento de natureza eletiva, cuja realização deve observar a regulação do Sistema Único de Saúde, respeitando a ordem de prioridade estabelecida a partir dos critérios médicos e administrativos.

Quanto ao laudo médico apresentado pela agravante (ID 331104851), que indica
"URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DEVIDO A PIORA DO QUADRO ÁLGICO E AUMENTO DA LIMITAÇÃO FUNCIONAL APRESENTADA PELA PACIENTE",
é importante ressaltar que, embora mereça consideração, não é suficiente, por si só, para afastar a conclusão técnica do NAT.

Isso porque a avaliação da urgência médica deve ser feita de forma contextualizada, considerando não apenas a condição individual do paciente, mas também os critérios técnicos e administrativos que regem o Sistema Único de Saúde, visando garantir o tratamento isonômico a todos os usuários.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça estabelece que:

"Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade, os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento."

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. ANGIOPLASTIA DE VASOS DO PESCOÇO. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. RESPEITO À FILA DO SUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Antônia Caciano da Conceição contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que indeferiu pedido de tutela antecipada para realização de angioplastia intraluminal de vasos do pescoço ou troncos supra-aórticos com stent não recoberto, pleiteada na Ação nº 1013582-93.2025.8.11.0001, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá. A parte agravante alegou risco de vida e urgência na realização do procedimento. O pedido liminar no agravo foi indeferido. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que determine a imediata realização de cirurgia eletiva, alegadamente urgente, sem prévia observância da ordem cronológica da fila do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) classifica o procedimento como eletivo, descartando a existência de urgência que justifique intervenção judicial imediata.

4. A cirurgia encontra-se regularmente agendada desde fevereiro de 2025, sem extrapolação do prazo máximo de 180 dias, conforme Enunciado nº 93 da VI Jornada de Direito da Saúde.

5. Não há comprovação de preterição indevida da paciente na fila do SUS, tampouco demonstração de negativa de atendimento por parte da Administração Pública.

6. O SUS adota medidas compatíveis com o caso concreto, sendo incabível ao Poder Judiciário substituir a gestão administrativa e a política pública de saúde em ausência de omissão estatal ou situação de urgência comprovada.

7. A jurisprudência do TJMT e de outros tribunais estaduais reafirma que a judicialização da saúde deve respeitar o princípio da isonomia, evitando interferências que desorganizem a fila de espera do SUS, salvo em hipóteses excepcionais.

8. Não se demonstra risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a antecipação dos efeitos da tutela, diante da inexistência de urgência contemporânea apta a afastar o caráter eletivo do procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de urgência comprovada e o agendamento do procedimento dentro do prazo previsto afastam a necessidade de concessão de tutela antecipada para realização de cirurgia eletiva no âmbito do SUS.

2. A judicialização do direito à saúde não pode comprometer o princípio da isonomia nem a organização administrativa da fila de espera do SUS, salvo demonstração inequívoca de preterição indevida ou risco iminente.

3. A classificação técnica do procedimento como eletivo pelo NAT, quando não infirmada por provas médicas robustas, prevalece como critério legítimo para indeferimento da tutela.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Provimento nº 2/2015-CGJ/MT.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1003790-65.2018.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 16.10.2019, DJE 18.10.2019; TJCE, AI nº 0631122-71.2022.8.06.0000, Rel. Des.ª Joriza Magalhães Pinheiro, j. 06.03.2023.

Enunciados: nº 18 da I Jornada de Direito da Saúde; nº 51 da II Jornada de Direito da Saúde; nº 93 da VI Jornada de Direito da Saúde.

(N.U 1000457-12.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025)

Ademais, verifico que o procedimento não foi realizado anteriormente devido à impossibilidade de contato com a paciente nos números telefônicos cadastrados. Conforme consta nos autos, o procedimento foi aprovado em 08/04/2025, ocasião em que houve tentativa de contato telefônico nos números cadastrados, porém
"restou registrado que os referidos contatos não pertenciam à autora, o que inviabilizou a efetivação da comunicação necessária e, por conseguinte, a realização do procedimento".

Embora a agravante alegue que seus dados cadastrais sempre estiveram atualizados, indicando o contato 66 984594154, não há nos autos elementos que comprovem que este número estava efetivamente disponível e acessível nas datas em que as tentativas de contato foram realizadas.

Esse entrave administrativo, que não pode ser imputado exclusivamente ao ente público, constitui circunstância relevante a ser considerada na análise do caso, pois demonstra que a não realização do procedimento não decorreu de mera inércia estatal, mas de falha na comunicação entre a administração e a usuária do sistema.

Quanto ao argumento de que a espera ultrapassou o prazo de 180 dias estabelecido pelo Enunciado nº 93 do FONAJUS, é importante esclarecer que tal enunciado constitui diretriz orientativa, não vinculante, que deve ser aplicada considerando as peculiaridades de cada caso e as circunstâncias que envolvem a demora na prestação do serviço.

No caso em tela, a demora na realização do procedimento não decorreu exclusivamente de ineficiência administrativa, mas também da impossibilidade de contato com a paciente, o que afasta a aplicação automática do referido enunciado.

Ademais, a nova solicitação protocolada em 18/08/2025 (código 618634776) reinicia a contagem do prazo administrativo, não sendo razoável considerar, para fins de urgência judicial, o período anterior, especialmente quando houve tentativa de atendimento frustrada por falha na comunicação.

Por fim, cumpre ressaltar que a intervenção judicial para determinar a imediata realização do procedimento implicaria preterir outros usuários do Sistema Único de Saúde que também aguardam atendimento, possivelmente em situações de maior gravidade ou urgência, contrariando os critérios técnicos e médicos de prioridade estabelecidos pelo sistema de regulação.

Ressalto que a decisão ora mantida não implica em negativa definitiva do direito da parte agravante ao procedimento pleiteado, mas apenas reconhece a ausência do requisito da urgência para fins de concessão da tutela provisória. O mérito da ação principal será oportunamente analisado pelo juízo de origem, após regular instrução processual.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

V O T O V E N C E D O R

Peço vênia ao eminente Relator para divergir.

A controvérsia posta em julgamento revela quadro que transcende a mera classificação administrativa do procedimento como eletivo, projetando-se no campo da efetividade do direito fundamental à saúde, especialmente quando em jogo a integridade física e a dignidade de pessoa idosa submetida a sofrimento prolongado.

A agravante, com 73 anos de idade, aguarda há mais de um ano a realização de procedimento cirúrgico de reparo de rotura do manguito rotador, tendo sido submetida a duas regulações administrativas. Na primeira, o procedimento foi aprovado, mas não realizado sob a alegação de impossibilidade de contato; na segunda, há expressa indicação médica de urgência, subscrita por especialista em ortopedia e traumatologia, consignando piora do quadro álgico e progressiva limitação funcional.

O direito à saúde, consagrado nos arts. 6º e 196 da CF/1988, cuja concretização impõe ao Estado deveres positivos, inclusive de organização e eficiência na prestação dos serviços. A ineficiência administrativa, ainda que travestida de entrave comunicacional, não pode recair sobre o paciente como ônus insuperável.

No caso, a alegação de impossibilidade de contato não se revela suficiente para afastar a probabilidade do direito. A paciente nega que os números não lhe pertençam e, de todo modo, o fato de já ter havido aprovação do procedimento evidencia que a Administração reconheceu a indicação cirúrgica. A ausência de efetivação do ato não pode ser convertida em justificativa para recomeço indefinido da fila, sobretudo quando há agravamento clínico superveniente.

Do Laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar, subscrito pelo Dr. Urbano V Belai Junior, ortopedista e traumatologia, CRM 4668/MT, consta a indicação de urgência na realização do procedimento devido piora do quadro álgico e aumento da limitação funcional apresentada pela paciente (id 205642979 do processo originário)
, constitui elemento técnico robusto, dotado de presunção de veracidade, não infirmado por prova idônea em sentido contrário. O parecer do NAT, embora relevante como subsídio, não possui caráter vinculante nem pode prevalecer, de forma automática, sobre a avaliação clínica individualizada do profissional assistente que acompanha a paciente.

A di
stinção entre procedimento eletivo e urgente não pode ser manejada de modo abstrato. Mesmo cirurgias classificadas como eletivas podem assumir contornos de urgência quando a demora acarreta agravamento progressivo, perda funcional e sofrimento intenso, especialmente em pessoa idosa, cuja recuperação tende a ser mais lenta e complexa.

O Enunciado nº 93 do FONAJUS, embora orientativo, fixa parâmetro temporal de razoabilidade (180 dias) que, no caso, foi amplamente superado. Ainda que se considere a intercorrência administrativa relativa ao contato telefônico, o lapso global de espera, associado à reiteração da regulação e ao agravamento do quadro clínico, revela situação que ultrapassa o campo da normalidade administrativa.

O perigo de dano mostra-se evidente. A manutenção do quadro doloroso crônico e da limitação funcional compromete a autonomia da paciente e pode acarretar sequelas irreversíveis, inclusive atrofia muscular progressiva, como já indicado em exame de imagem. O risco não é meramente hipotético, mas concreto e atual.

Não se ignora a necessidade de respeito à fila do SUS e aos critérios de isonomia. Todavia, a própria isonomia reclama tratamento diferenciado quando demonstrada situação individual de agravamento clínico devidamente comprovado. A atuação jurisdicional, nesses casos, não subverte a política pública, mas corrige distorção específica que vulnera direito fundamental.

Presentes, portanto, a probabilidade do direito, evidenciada pela indicação médica de urgência e pelo histórico de regulação frustrada, e o perigo de dano, consubstanciado na progressão do quadro doloroso e funcional, impõe-se a concessão da tutela recursal.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e determinar que os agravados adotem as providências necessárias à realização do procedimento cirúrgico de reparo de rotura do manguito rotador em favor da agravante.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026